Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715896-32.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO CETELEM S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MARCIO ALVES QUINTANILHA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARCIO ALVES QUINTANILHA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 35582823). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator